Tribunal: TJDFT
Processo: 0727822-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. APARELHO CELULAR. CADEIA DE CUSTÓDIA. INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de aparelho celular apreendido em investigação criminal.
2. O recorrente alegou que o bem não é instrumento, produto ou proveito de crime, é de uso pessoal, já foi periciado e não mais interessa à instrução, pleiteando sua devolução com base nos arts. 118 e 120 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) A questão em discussão consiste em definir se o aparelho celular apreendido pode ser restituído ao recorrente antes do trânsito em julgado da sentença, diante da alegada ausência de interesse processual na sua manutenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 118 do CPP estabelece que, antes do trânsito em julgado, as coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
4. A decisão recorrida fundamentou que, embora o laudo pericial tenha sido juntado, o bem ainda interessa à investigação, sendo necessário para preservar a cadeia de custódia da prova.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.